Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-08.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003542-08.2020.8.14.0051

RECORRENTE: IGOR SIQUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121,
CAPUT
,
DO CPB. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo o depoimento da testemunha ocular, no sentido de incriminar o Recorrente da prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos outros de convicção que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há como não o pronunciá-lo, tampouco admitir que tenha agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

2.
De outra banda, não há que se falar em impronúncia, muito menos e absolvição, vez que resta incontroverso que a
decisão ora atacada configura mero juízo de admissibilidade da acusação, ante o

convencimento do Juiz acerca da materialidade do fato,
in casu
, por meio do
Laudo nº 2020.04.000121-TAN e Declaração de Óbito nº 294421530, atestando como causa da morte do ofendido João Rego Mileo “
Anemia Aguda devido Hemorragia Interna devido Lesão de Víscera Torácica devido Esfaqueamento
”, e
da existência de indícios suficientes de

autoria, dispensando-se a certeza jurídica necessária para uma

condenação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
in dubio pro societate.

3.
Por fim, como na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate
, eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do
animus necandi
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete
dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Igor Siqueira da Silva
, contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, tendo como vítima João Vitor Rego Milleo.

Narra a denúncia
,
à ID 15819017:

“
Consta dos autos do inquérito que, no dia 05 de maio de 2020, por volta das 20h45min, em via pública, na Rua Uirapuru, Residencial Salvação, mais especificamente nas proximidades da casa de n° 15410, neste Município e Comarca, o denunciado Igor Siqueira Da Silva, agindo com a intenção de matar, desferiu um golpe de faca na região torácica da vítima João Vitor Rego Mileo, o que ocasionou seu óbito.

Em conformidade com os autos, no dia acima citado, no interior da residência de sua enteada, Rellen Saiury, o denunciado Igor, que participava de um mutirão com os amigos da vítima para concluir as obras da casa deste, iniciou uma discussão com sua companheira, Maria Odeize, motivado por ciúmes, ocasião em que empurrou-a com muita força, tendo, inclusive, se armado com um pedaço de maneira para agredi-la, ao passo que a vítima, que é seu cunhado, chegou no local e tentou conter o denunciado, o expulsando da casa. Contrariado, o denunciado se armou com uma faca, na casa vizinha, e retornou e golpeou fatalmente a vítima, no peito, lhe ocasionando o óbito.

Após atingir a vítima, o denunciado tentou se evadir, porém fora alcançando por populares e familiares da vítima, que chegaram a lhe agredir. A Polícia fora acionada, bem como o SAML, tendo sido efetivada a prisão em flagrante do denunciado, que se encontrava gravemente ferido e fora conduzido ao Hospital Municipal.

Autoria e materialidade demonstradas no bojo do dos autos do Inquérito Policial pelo boletim de ocorrência (fl. 02/03); pelos depoimentos das testemunhas (fls. 04/11); pela perícia de local de crime com cadáver (Laudo n 2020.04.000038-CCV acostado e validado), pela perícia de pesquisa de sangue validado pelo exame humano (Laudo nº 2020.04.000002-BIO acostado complementar de pesquisa de sangue humano (acostado e validado).

A conduta do denunciado de, dolosamente, matar alguém, tipifica o crime de homicídio, conduta proibitiva prevista no artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer, a Vossa Excelência, que seja recebida e autuada esta denúncia e instaurado o devido processo legal, nos moldes do procedimento do Rito do Júri estabelecido nos artigos 406/497 do Código de Processo Penal, por infração ao artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro, citando-se o denunciado para oferecer resposta escrita à acusação, interrogando-o, notificando as testemunhas abaixo arroladas, e prosseguindo-se, nos termos da lei, até final decisão, em que será o denunciado pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca, com sua consequente condenação
”.

Em razões recursais
,
à ID 15819147
, pugna a defesa pela impronúncia e/ou absolvição do Recorrente, sob o fundamento de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões
,
à ID 15819150
, o RMP de 1º Grau, Dr. Rafael Trevisan Dal Bem, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão
a quo
.

Em despacho, à ID 15819154
, o douto Juízo do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, no exercício da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra Melo,
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida,
in totum
, a decisão de 1º grau que pronunciou o Recorrente.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia e/ou absolvição - Legítima Defesa

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CPB, alegando que sua impronúncia e/ou absolvição se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

É cediço que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo nº 2020.04.000121-TAN e Declaração de Óbito nº 294421530,
à ID 15819141
, o qual atesta como causa da morte do ofendido João Rego Mileo “
Anemia Aguda devido Hemorragia Interna devido Lesão de Víscera Torácica devido Esfaqueamento
”.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio do depoimento prestado pela testemunha ocular do crime Rellem Saiur Rego de Sousa, a qual confirmou em Juízo, consoante sentença de pronúncia à
ID 158191456
, as suas versões de que teria sido o acusado o autor do golpe de faca que ceifou a vida da vítima João Vitor Rego Milleo, quando assim se manifestou:

“
... foi na sua casa em que ocorreram os fatos. QUE sua casa possui dois quartos, e em um estava a depoente e seu esposo, e no outro estava IGOR e a mãe da depoente. QUE escutou algumas vozes e gritos vindos do quarto e foi até lá para ver o que estava acontecendo. QUE quando abriu a porta, viu os dois em uma discussão, e tentou com seu esposo tirar IGOR para a parte de fora. QUE IGOR se alterou e tentou agredi-los. QUE IGOR pegou um pedaço de madeira para tentar bater na depoente e em seu esposo. QUE seu tio chegou (JOÃO VITOR) e viu a briga, e tentou apartar a confusão, acalmar. QUE chegou o primo de IGOR para ver o que estava acontecendo, e para tentar acalmar a briga, puxou o tio da depoente para fora, pelo pescoço. QUE IGOR saiu, entrou na casa vizinha e pegou a faca, e desferiu o golpe contra JOÃO VITOR. QUE IGOR tentou correr. QUE IGOR atacou seu tio, JOÃO VITOR, desferindo um golpe de faca no peito. QUE seu tio estava tentando defendê-los, e na tentativa de acalmar IGOR, acabou alterando-o mais. QUE IGOR e JOÃO VITOR nunca tiveram problemas entre si. QUE IGOR não estava alterado, estava discutindo com a mãe da depoente, que era a esposa de IGOR. QUE a depoente e seu esposo tentaram colocar IGOR para fora, para apartar a discussão. QUE IGOR não chegou a bater na mãe da depoente, mas empurrou-a na porta. QUE IGOR empurrou a mãe da depoente porque estavam tentando colocá-lo para fora e ele queria entrar novamente. QUE depois de esfaquear JOÃO, IGOR tentou fugir, correndo na rua...
”

Dessa forma, diante do depoimento supra não há que se falar em Legítima Defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que, como dito alhures, a declaração foi esclarecedora no sentido de incriminar o Recorrente da prática do delito perpetrado contra a vítima, corroborando a presença dos indícios de autoria em direção ao mesmo, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronuncia-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Cumpre destacar, ainda, que o pronunciado teve, em Juízo, a oportunidade de se defender, contudo, preferiu ficar em silêncio não oportunizando ao Juízo primevo o conhecimento da versão dele.

Nessa senda, considerando que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, não se vislumbram indícios de que o ofendido tenha ameaçado a integridade física de seu algoz antes ou durante o fato delituoso, até porque nenhum tipo de arma foi encontrado pela Polícia em poder da vítima.

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão ora atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023